Tribunal: TCU
Processo: 006.048/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Celebração de TCA entre o MPF e o Crefitto 11a Região para atualização do Portal da Transparência do conselho

Inteiro teor:
Acórdão 148/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11), decorrentes da desatualização de informações essenciais do Portal da Transparência da aludida autarquia, abrangendo todos os seus itens, especialmente atas de reuniões do colegiado de Diretoria e de Plenária, além de irregularidades na prestação de contas de passagens, despesas com pessoal, diárias e jetons recebidos. Considerando que representação sob exame deve ser conhecida por esta Corte de Contas, por preencher os requisitos de admissibilidade aplicados à espécie processual, possibilitando o prosseguimento do feito visando à comprovação ou não da procedência da irregularidade noticiada, nos termos do art. 234, § 2o, do RITCU, aplicável às representações, de acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo normativo, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a unidade técnica identificou que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11), integrante do sistema Coffito/Crefitos, não atende a Lei de Acesso à Informação, o que dificulta o controle da gestão por parte dos profissionais vinculados e da sociedade em geral; Considerando que os fatos noticiados apresentam baixo risco e materialidade, não preenchendo os requisitos para apuração direta pelo TCU (v. art. 106, §§ 1o a 4o, da Resolução TCU 259/2014), devendo, assim, serem apurados pelo Coffito, a quem compete organizar, instalar, orientar e inspecionar os conselhos regionais e examinar suas prestações de contas, nos termos do art. 5o, IV, da Lei 6.316/1975; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 4-6); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, emitindo as providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.048/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar cópia destes autos ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), com base no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no exercício da sua função fiscalizatória primária, proceder à apuração das irregularidades listadas abaixo no âmbito do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região, devendo as medidas adotadas serem comunicadas a este Tribunal em até 180 dias após a ciência do acórdão e seus registros sintéticos serem publicados na seção "Portal da Transparência" de seu sítio oficial: 1.7.1.1. ausência de publicização das atas das reuniões da Diretoria do Colegiado; 1.7.1.2. ausência de publicização das atas das reuniões Plenárias do Colegiado anteriores ao exercício de 2025; 1.7.1.3. desatualização das informações referentes às deliberações tratadas nas atas das reuniões da Diretoria e nas atas das reuniões Plenárias do Colegiado anteriores ao exercício de 2025; 1.7.1.4. desatualização das informações referentes ao pagamento de diárias, passagens aéreas, deslocamentos terrestres e jetons a conselheiros, funcionários e colaboradores externos no portal da transparência do referido conselho, mormente no que no que diz respeito à: 1.7.1.4.1 informações sobre pagamento de jetons, cuja página no portal eletrônico do Crefito-11 na internet encontra-se com status "manutenção", seguida da informação "Página em construção" e a indicação "Solicite mais informações via e-SIC: Link para cadastro"; 1.7.1.4.2. informações sobre pagamento de diárias, passagens aéreas e deslocamentos terrestres, cuja página no portal eletrônico do Crefito-11 na internet não está funcional; 1.7.1.5 outras informações pertinentes ao controle externo e social, que estejam desatualizadas no portal; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal (PMF) ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (Crefito-11); 1.7.3. encerrar o processo, com fulcro no art. 169, inc. III, do RITCU